Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703732-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTINA MARIA GOULART AGRAVADO: MARCIA CARINA ZAMPIRON MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CHRISTINA MARIA GOULART, contra decisão de ID 110318926 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0726020-17.2020.8.07.0001, no qual litiga contra MÁRCIA CARINA ZANPIRON MAGALHÃES, que condicionou a concessão da liminar de despejo por inadimplemento contratual à prestação de caução referente a 3 (três) meses de aluguel. Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) Celebraram as partes contendoras contrato de locação residencial do imóvel descrito às fls. 02 da inicial (ID no 70500558), cujo instrumento se divisa no ID no 70193312, com vigência de 03 de junho de 2019 a 03 de junho de 2020. Verificou-se, "in casu", a prorrogação tácita da avença, passando esta a vigorar por prazo indeterminado. Depreende-se dos autos que o despejo deduzido pela autora funda-se no inadimplemento, pela parte adversa, dos alugueres e acessórios da locação por elas pactuados no contrato em questão. Considerando o noticiado na petição de ID no 107492420 e porquanto a locação, cuja rescisão se postula, encontra-se desprovida das garantias previstas no artigo 37 da Lei n.o 8.245/91, já que o valor da dívida supera o da caução prestada pela ré, com lastro no artigo 59, § 1.o, inciso V da Lei n.o 8.245/91, DEFIRO, desde que previamente prestada pela autora caução em dinheiro em "quantum" correspondente a 3 (três) meses de aluguel, a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré ou eventual ocupante que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe o imóvel "sub judice". Prestada a caução pela parte autora, expeça-se o respectivo mandado de desocupação. Ressalte-se, por oportuno que este feito não está contemplado pelo artigo 4.o, § único, inciso I da Lei n.o 14.216, de 7 de outubro de 2021. (...) Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital. (...)” A parte agravante, em suas razões recursais (ID 32509350), requer a reforma da r. decisão para que seja concedido o despejo sem a necessidade de pagamento da caução ou sua substituição pelos créditos devidos. Alega, para tanto, que a jurisprudência pátria corre no sentido da desnecessidade de prestação de caução quando o despejo se funda na inadimplência do locatário, principalmente nos casos em que a dívida total supera a caução de 3 (três) meses de aluguel. Assevera que “a exigência de pagamento da caução não apenas se mostra desproporcional, mas impossibilita completamente a agravante de reaver o seu imóvel até a conclusão do processo, haja vista encontrar-se sem sua única renda mensal, qual seja, os alugueres em atraso”. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de liminar no sentido de que o despejo seja deferido sem necessidade de caução ou, subsidiariamente, mediante a concessão do crédito referente a 3 (três) meses dos aluguéis vencidos como caução, o que logicamente almeja ver confirmado na análise do mérito recursal. Preparo devidamente recolhido (ID 32683227). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, inciso I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 32683227), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Sobre a questão controvertida, é necessário destacar que as hipóteses de concessão de liminar em ação de despejo não se submetem aos pressupostos específicos para a concessão de tutela antecipada previsto no Diploma Instrumental Civil (CPC, art. 300 ou art. 995, parágrafo único), tratando-se de questão regulada por legislação especial, qual seja, a Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Nesse contexto, de fato, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Contudo, a parte autora/agravante inova ao requerer que seja dispensada da prestação de caução aduzindo ser hipossuficiente, questão não tratada na decisão recorrida, ou subsidiariamente que parte da própria dívida, no equivalente a 03 (três) meses dos aluguéis em aberto, sirva de caução na espécie, no que não foi atendida. No que diz respeito ao pedido de dispensa da caução, vale asseverar que cuida de inadmissível supressão de instância, eis que a questão não foi submetida à apreciação do juízo singular, não tendo, portanto, sido tratada na decisão recorrida. Por outro lado, em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consista no não pagamento do aluguel, a jurisprudência tem se posicionado pela desnecessidade de outra caução que não os próprios aluguéis vencidos para esse fim. Ou seja, podem ser considerados os valores devidos buscados pelo locador. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a reconhecida hipossuficiência da locadora e a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1348508, 07052238620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo. No entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, a que se admitir como caução uma parcela do próprio débito. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais – ID 32509345), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do débito devido pela locatária. Do exposto, presentes em parte os pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL para, reformando liminarmente a decisão recorrida, autorizar que a agravante dê em caução o débito em aberto para os fins do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, no equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que eventualmente apontem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada para querendo formular contrarrazões recursais. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator